Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-50.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACINTO GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 110.710.871-34 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
.

O apelante sustenta a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afirmando não ter sido devidamente
informado
sobre a natureza e os efeitos da contratação, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi válida à luz do dever de informação e da transparência;
(
ii
)
determinar se há direito à restituição dos valores descontados e em que modalidade (simples ou em dobro);
(
iii
)
verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o aposentado e a instituição financeira, caracterizada como típica relação de consumo (CDC,
arts
. 2º e 3º).

Reconhece-se a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor idoso, autorizando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, quando não acompanhado de informações claras e precisas sobre sua natureza e funcionamento, configura prática abusiva, por violar o dever de transparência e o princípio da boa-fé objetiva (CDC,
arts
. 6º, III, e 39, III e V).

A ausência de esclarecimento sobre o fato de que os descontos incidiriam apenas sobre o valor mínimo da fatura caracteriza vício de consentimento, tornando a manifestação de vontade inválida e autorizando a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, conforme o princípio da conservação dos contratos (CC, art. 170).

Determina-se que os juros remuneratórios sejam recalculados com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme as tabelas do Banco Central do Brasil.

A restituição dos valores descontados é devida na forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

Não se reconhece o dano moral, pois o caso traduz mero descumprimento contratual, sem prova de abalo a direitos da personalidade, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara.

Fixada a sucumbência recíproca, com divisão igualitária das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça em favor do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informações claras e adequadas sobre sua natureza e forma de cobrança, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

É devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, compensados com o montante efetivamente disponibilizado ao consumidor.

O dano moral não se configura quando o ilícito se restringe ao campo contratual, sem prova de abalo à esfera íntima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III e VIII; 39, III e V; 42, parágrafo único; 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018.

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.202

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1010061-50.2019.8.11.0002

APELANTE: JACINTO GREGÓRIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JACINTO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, ajuizada pelo apelante em face do BANCO AGIBANK S/A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da contratação por RMC, a declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

S
ustenta que é consumidor final dos serviços prestados pelo apelado e, como tal, presumidamente vulnerável, nos termos do art. 4º, I, do CDC.

Alega que, por ser idoso, aposentado e hipossuficiente, faz jus à inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Argumenta que o contrato questionado se refere à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), frequentemente imposto ao consumidor como se fosse um empréstimo consignado tradicional.

Pondera que esse tipo de contratação, quando não claramente informado ao consumidor, é nulo de pleno direito.

Afirma que o desconto indevido em benefício previdenciário viola direitos fundamentais da personalidade do consumidor, causando-lhe angústia, impotência e constrangimento perante familiares e credores, configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
319987484
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre reconhecer a incidência do
CDC
à espécie, considerando que a relação estabelecida entre as partes
se caracteriza
como típica relação de consumo, na qual o apelante figura como destinatário final dos serviços bancários prestados pelo apelado.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da regra de inversão do ônus da prova, conforme preconizado no artigo 6º, inciso VIII, do
CDC
, mormente considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, pessoa idosa e aposentada, em face da instituição financeira.

A inversão do ônus probatório, no caso em apreço, decorre não apenas da verossimilhança das alegações do apelante, mas também de sua manifesta vulnerabilidade, característica intrínseca à condição de consumidor e potencializada por sua condição de pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria previdenciária.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade contratual que permite o desconto direto no benefício previdenciário do consumidor de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco apelado apresentou contrato firmado pelo apelante, bem como comprovante de transferência eletrônica em favor deste, elementos que, em princípio, indicariam a existência de relação jurídica entre as partes.

Contudo, a mera existência de documentação contratual e comprovante de transferência não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quanto ao dever de informação clara e adequada sobre a natureza e características do produto contratado, especialmente quando se trata de modalidade contratual complexa como o cartão de crédito consignado com RMC.

No caso em tela, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que o apelante foi devidamente
informado
sobre a natureza do contrato, suas características específicas, forma de pagamento, encargos incidentes e, principalmente, sobre a diferença substancial entre esta modalidade e o empréstimo consignado tradicional.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC pressupõe a compreensão pelo consumidor de que os descontos em seu benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando
significativamente o saldo devedor, o que pode resultar em dívida perpétua caso o consumidor não quite integralmente as faturas mensais.

Tal modalidade contratual, quando não devidamente esclarecida ao consumidor, especialmente àquele em situação de vulnerabilidade agravada, como no caso do apelante, pessoa idosa e aposentada, configura prática comercial abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da transparência, corolário da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre o produto ou serviço oferecido, bem como sobre o conteúdo do contrato, conforme preconizado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, não há evidências de que o banco apelado tenha cumprido adequadamente seu dever de informação, esclarecendo ao apelante, de forma inequívoca, as características específicas do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo descontado em seu benefício previdenciário.

A ausência de informação clara e adequada sobre aspectos essenciais do contrato configura vício de consentimento, capaz de macular a manifestação de vontade do consumidor e, consequentemente, invalidar o negócio jurídico.

Ademais, a complexidade inerente a esta modalidade contratual exige do fornecedor redobrada cautela no cumprimento do dever de informação, especialmente quando o contratante é pessoa idosa, presumivelmente mais vulnerável às práticas comerciais agressivas e à assimetria informacional.

Constatada a abusividade na contratação, em razão da violação ao dever de informação e transparência, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, com a consequente declaração de inexistência do débito dele decorrente.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Quanto aos valores já descontados do benefício previdenciário do apelante, entendo cabível sua restituição, considerando que decorreram de contrato eivado de nulidade.

Contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito indispensável para a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que, tendo o apelante recebido valores da instituição financeira, conforme comprovante de transferência juntado aos autos, a restituição dos descontos deve ser realizada mediante compensação com o montante efetivamente disponibilizado ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser
determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre
o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025